Tribunal: TJMMG
Processo: 2000228-42.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000228-42.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 07/05/2024 Publicação: 13/05/2024 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE CALÚNIA, DE INJÚRIA E DE AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Considerando-se que as provas angariadas ao longo do feito são insuficientes para embasar o decreto condenatório, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”, a absolvição do réu é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Haniel Limiro Sousa Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento ao recurso, para absolver o apelante dos delitos descritos nos artigos 214, 216 e 223, todos do CPM, nos termos do art. 439, letra “e”, do CPPM. Vencido o Desembargador Osmar Duarte Marcelino, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para absolver o apelante apenas quanto ao crime de calúnia (art. 214 do CPM), com fulcro no art. 439, “a”, primeira parte, do CPPM, mantendo, contudo, a condenação nos demais crimes de injúria (art. 216 do CPM) e de ameaça (art. 223 do CPM), reduzindo da pena aplicada para 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cb PM Haniel Limiro Sousa Silva contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pela prática dos delitos descritos nos artigos 214, 216 e 223, todos do Código Penal Militar (CPM), à pena total de 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o sursis. O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No dia 26 de agosto de 2021, por volta das 18 horas, na Rua RD 42, em frente à casa de nº 236, município de Ituiutaba/MG, o denunciado caluniou o 2º Ten PM Paulo, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. No mesmo local, o denunciado injuriou os militares 1º Ten PM Diogo, 1º Ten PM Hévila, 1º Ten PM Rodrigo e 2º Ten PM Leonardo, ofendendo-lhes o decoro. Ainda, o denunciado ameaçou os militares 1º Ten PM Diogo, 1º Ten PM Hévila e 1º Ten Rodrigo, por palavras que lhes causaram mal injusto e grave. Na data dos fatos, o 2º Ten PM Paulo Sérgio Sousa Moreira de Oliveira, realizava diligências relacionadas a um processo administrativo do qual o denunciado figurava como investigado, ocasião em que se deslocou ao endereço dele, localizado na Rua RD 42, em frente a casa de nº 236. Ao chegar no local, em uma tentativa falha de localizar o denunciado, o 2º Ten PM Paulo vislumbrou o civil Everton Martins Ferreira Camargos e começou a indagá-lo acerca de onde poderia encontrá-lo, uma vez que eram vizinhos e este o procurava. Nesse momento, o denunciado abriu o portão de sua garagem, caminhou até a calçada e “encarou” o 2º Ten PM Paulo, logo, os militares iniciaram um diálogo e o 2º Ten PM Paulo tentou acalmar os ânimos do denunciado, dizendo que eram amigos, entretanto, este permanecia nervoso e logo começou a caluniá-lo. O denunciado questionou o 2º Ten PM Paulo sobre o motivo de estar naquele local e em ato contínuo, o acusou de fraudar documentos, falsificar assinaturas e que estaria “armando alguma coisa para ele”, configurando ato inequívoco de calúnia, eis que imputou falsamente à vítima fato definido como crime. Ainda, o denunciado disse que “o vagabundo do Leonardo de Santa Vitória” teria comparecido à residência de seu vizinho no dia anterior, também com o intuito de sanar diligências do procedimento, injuriando o 2º Ten PM Leonardo. Dessa forma, o denunciado continuou proferindo dizeres no sentido de que “as coisas não iriam ficar assim”, “que ele vai até o inferno se precisar”, fazendo alusão aos procedimentos investigatórios que estão abertos em seu desfavor. Não bastasse, o denunciado ainda mandou o 2º Ten PM Paulo chamar os militares: 1º Ten PM Diogo, 1º Ten PM Hévila e 1º Ten PM Rodrigo, dizendo para eles “irem lá, que ele ia mostrar pra eles”, que “eles iriam ver com ele”, em tom claro de ameaça aos três oficiais. Em seguida, o denunciado ficou mais nervoso e começou a proferir diversas falas direcionadas aos oficiais em tom de injúria, dizendo que “eles são todos vagabundos, que tem provas” e “que o Rodrigo é vagabundo e amigo de vagabundo”. Enquanto o denunciado se alterava cada vez mais, o 2º Ten PM Paulo e o civil Everton, tentavam novamente acalmá-lo, todavia, sem êxito [...] – (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 11 de abril de 2022 (Evento 1 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 9 – Processo Originário). Na audiência realizada em 8 de agosto de 2022, foram ouvidas as vítimas 2º Ten PM Paulo Sérgio Sousa Moreira de Oliveira (VÍDEO2), 1º Ten PM Gilmar Diogo Lopes (VÍDEO3), 1º Ten PM Hévila Maria Pradela (VÍDEO4), 1º Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem (VÍDEO5), 2º Ten PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Leonardo Rodrigues dos Santos (VÍDEO6), bem como a testemunha da acusação Éverton Martins Ferreira Camargos (VÍDEO7) (Evento 56 – Processo Originário). No dia 8 de novembro de 2022, foi realizada audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de defesa 2º Sgt QPR PM Eurípedes Dias Júnior (VÍDEO3) e Sd PM Vinícius Augusto Silva Alves (VÍDEO2) (Evento 83 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 6 de março de 2023, procedeu-se à oitiva da testemunha da defesa Simone Silva Santos (VÍDEO2), bem como ao interrogatório do réu (VÍDEO3). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público nada requereu (Evento 104 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa, por sua vez, pleiteou a juntada de documentos anexados (Evento 107). Em sessão de julgamento realizada no dia 18 de julho de 2023, o Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a desclassificação do crime previsto no art. 214 do CPM para o delito previsto no art. 216 do referido diploma legal, bem como a condenação do réu pelas infrações tipificadas nos arts. 216 e 223, ambos do CPM. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM (VÍDEO2). O CPJ, por maioria de votos, julgou procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática dos delitos descritos nos arts. 214, 216 e 223, todos do CPM, à pena total de 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sendo-lhe concedido o benefício do sursis (Eventos 153 e 159, SENT1 – Processo Originário). Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou que o réu deve ser absolvido, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, em razão da ausência de provas robustas para embasar o decreto condenatório. Afirmou que a condenação do acusado foi embasada, exclusivamente, na versão isolada apresentada pela vítima, tendo sido desconsiderados os depoimentos das testemunhas oculares e a gravação parcial dos fatos. Destacou que a palavra do ofendido, sem outros elementos probatórios, não é suficiente para comprovar a autoria delitiva, conforme entendimento firmado pela jurisprudência. Esclareceu que, em 12 de agosto de 2021, a 3ª Vara da Fazenda Pública de Uberlândia determinou que o réu fosse afastado das suas atividades laborativas na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), mediante pagamento integral de sua remuneração, até que fosse restabelecida a sua saúde física e mental, independentemente de homologação pelo sistema de saúde da PMMG. Informou, contudo, que, mesmo a PMMG tendo ciência da referida determinação judicial, o ofendido compareceu, no dia dos fatos (26 de agosto de 2021), à residência do apelante para notificá-lo acerca de procedimentos administrativos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ressaltou que o quadro de saúde do réu, além de gerar irritação e nervosismo, pode ocasionar falsa interpretação da realidade. Frisou que o réu sentiu que estava sendo “perseguido”, pois, mesmo com a PMMG ciente da decisão judicial, o ofendido foi até a sua casa notificá-lo, e ele foi preso pela suposta prática do delito de deserção. Asseverou que o acusado foi absolvido do delito de deserção que lhe havia sido imputado, tendo sido dispensados os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu, em virtude da clareza dos fatos. Defendeu que, mesmo que legalmente não seja possível afirmar que o quadro de saúde mental do recorrente lhe tenha retirado a sua capacidade de compreensão dos fatos, por não ter sido instaurado o incidente de sanidade mental, a sua condição de saúde deve ser sopesada na análise do presente feito, principalmente considerando o seu sentimento de injustiça, decorrente de uma abordagem e de uma prisão injustas. Argumentou que, ainda que os fatos tivessem ocorrido de acordo com a denúncia, a reação do recorrente seria compreensível, pois qualquer pessoa agiria de igual forma, ou seja, não aceitaria passivamente uma situação de injustiça e de violência. Diante disso, alegou ser possível o reconhecimento da excludente da culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, com a consequente absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea “d”, do CPPM. Pontuou, também, que a condenação penal se mostra desproporcional, pois as supostas injúrias, calúnias e ameaças ocorreram no calor de um momento no qual o apelante se sentia injustiçado e perseguido, salientando que as eventuais palavras ofensivas teriam muito mais um tom de desabafo do que a intenção específica de ofender ou causar temor aos ofendidos. Sustentou que, em caso de eventual condenação, a reprimenda do réu deve ser reduzida, haja vista que a regra correta do concurso de crimes a ser aplicada ao caso é a do concurso formal, prevista no art. 79-A do CPM, por se tratar de uma única ação criminosa ocorrida no mesmo contexto fático. Por fim, pleiteou a absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alíneas “d” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a aplicação do concurso formal, previsto no art. 79-A do CPM, com a consequente redução da reprimenda imposta ao réu (Evento 172 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo defensivo (Evento 175 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de primeira instância que condenou o Cb PM Haniel Limiro Sousa Silva nas sanções dos artigos 214, 216 e 223, todos do CPM (Evento 8). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que o réu foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 214, 216 e 223, todos do Código Penal Militar (CPM). Apurou-se, em síntese, que, no dia 26 de agosto de 2021, o Ten Paulo esteve na residência do acusado Haniel para notificá-lo de um procedimento administrativo. Ao visualizar o civil Everton Martins Ferreira Camargos, vizinho do réu, o referido oficial teria ido conversar com ele, ocasião em que Haniel apareceu no portão. Consta que, em seguida, o apelante Haniel e o Ten Paulo começaram a conversar, momento em que o acusado teria, em tese, caluniado o referido oficial, injuriado o Ten Leonardo, o Ten Diogo, a Ten Hévila e o Ten Rodrigo, bem como ameaçado os três últimos oficiais citados. Inconformada com a condenação, a defesa sustentou que o conjunto probatório é insuficiente para embasar o édito condenatório. Compreendo que razão lhe assiste. Após realizar a diligência de notificação do réu, o Ten Paulo Sérgio redigiu um relatório, para enviar ao Comandante do 54º BPM, afirmando que o Cb Haniel o acusou de fraudar documentos, falsificar assinaturas e de estar “armando alguma coisa para ele”. Disse que tentou verificar se o réu estava armado, porque havia um pequeno volume na cintura dele. Ressaltou que o acusado estava nervoso e chamou de “vagabundo” os Tenentes Rodrigo, Hévila, Leonardo e Diogo. Salientou que tentou acalmar o Cb Haniel e o informou de que a situação exigiria a tomada de medidas conforme a lei, em razão dos procedimentos instaurados em desfavor dele. Registrou que, em razão disso, o apelante ficou muito nervoso e disse que era para chamar reforço policial, inclusive que era para o “Diogo, Hévila e Rodrigo irem lá, que ele ia mostrar pra eles”. Por fim, destacou que Everton, vizinho de Haniel, estava presente e tentou acalmá-lo, bem como ressaltou que a esposa do acusado acompanhou a conversa e chorava continuamente (Evento 1 – PEÇAS IPM2, fl. 4/5– Autos n. 2000186-90.2022.9.13.0003). Ouvida em fase de inquérito, a vítima Ten Paulo Sérgio, além de ratificar o referido relatório, acrescentou que Haniel disse que “as coisas não iriam ficar assim” e “que ele vai até o inferno se precisar”, tendo o declarante entendido isso como uma ameaça contra a integridade física somente dos oficiais Ten Diogo, Ten Hévila e Ten Rodrigo, em virtude de fatos ocorridos anteriormente. Afirmou que tinha conhecimento da situação de desertor do réu e da existência de uma decisão liminar suspendendo os efeitos da deserção, mas não tinha sido notificado oficialmente. Asseverou que em nenhum momento descartou que acusado pudesse estar armado (Evento 1 – PEÇAS IPM2, fl. 23/28– Autos n. 2000186-90.2022.9.13.0003). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em juízo, por sua vez, o ofendido Ten Paulo Sérgio relatou que o recorrente estava nervoso e xingou os oficiais, chamando-os de vagabundos e afirmando que eles “não valiam nada”. Afirmou que o réu não o acusou de falsificar documentos e assinaturas, nem lhe imputou qualquer outro crime, tendo apenas questionado o que o declarante “estava fazendo lá, o que estava armando para ele”. Salientou que o apelante começou a perguntar o motivo de o Ten Diogo e o Ten Rodrigo não terem ido até a sua casa, bem como gritava que “iria até o inferno”. Asseverou que sentiu como reais essas ameaças direcionadas ao declarante e aos demais oficiais, notadamente em razão do fato pretérito ocorrido na porta do Ten Diogo e da Ten Hévila. Por fim, disse que Everton e Simone, vizinho e esposa do réu, estavam presentes no momento em que os fatos ocorreram. Em contrapartida, perante a autoridade judicial, o apelante negou a prática dos delitos, esclarecendo que não caluniou, injuriou ou ameaçou os oficiais. Ressaltou que, no dia dos fatos, estava em casa, seguindo a orientação do seu advogado, pois tinha sido afastado da polícia, por meio de uma decisão liminar, para realizar tratamento médico. Disse que a Polícia Militar, após essa liminar, começou a enviar militares semanalmente até a sua residência com o intuito de que ele assinasse documentos e fosse até o Batalhão se defender de comunicações disciplinares. Salientou que recebeu o Ten Paulo, em razão da consideração que tem por ele, por ser seu padrinho de casamento, porém, não obstante a insistência para que o declarante assinasse o documento, explicou que não assinaria, pois, além de estar amparado por liminar, estava sob efeito de medicamentos. Esclareceu que o seu vizinho e a sua esposa acompanharam a conversa, que foi breve, enfatizando, inclusive, que estava com as suas filhas no momento e que não chegou a ofender ou ameaçar os oficiais. Asseverou que a notificação que o Ten Paulo queria que o declarante assinasse era referente a um processo de deserção do qual foi absolvido posteriormente, já que tinha uma decisão judicial que lhe autorizava o afastamento (Evento 104 – VÍDEO3 – Processo Originário). Nas duas ocasiões em que foi ouvido, Éverton Martins Ferreira Camargo, testemunha ocular dos fatos, disse que é vizinho do apelante e, no dia dos fatos, o Ten Paulo havia lhe pedido para assinar um papel, o que foi feito, porém, neste momento, o réu saiu no portão. Ressaltou que a filha do apelante estava com ele e, em seguida, a esposa dele chegou. Pontuou que Haniel ficou mais alterado, mas tranquilizou após o Ten Paulo e o declarante conversarem com ele. Pontuou que não se recorda de ter o apelante mencionado o nome de outros militares e das palavras que ele usou durante a conversa. Ressaltou que “não confirma nem se recorda que houve ameaça e que houve xingamentos”, elucidando que o réu “esbravejou, só falou mais alto” (Evento 1 – PEÇAS IPM2, fl. 59/62– Autos n. 2000186-90.2022.9.13.0003; Evento 56 – VÍDEO7 – Processo Originário). A informante Simone Silva Santos, esposa do acusado, esclareceu que estava chegando do trabalho quando viu o Ten Paulo conversando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 com apelante no portão da sua casa. Ressaltou que não percebeu qualquer palavra ofensiva proferida pelo acusado, que estava com a sua filha pequena ao lado. Salientou que os medicamentos que o apelante tomava não o deixavam nervoso, mas, sim, triste e sonolento. Afirmou que entendeu que foi um procedimento normal, apenas achou estranho porque o réu estava amparado por uma decisão liminar de afastamento, mas não viu nada de anormal na diligência. Registrou que o seu vizinho Everton já estava no local quando a declarante chegou e que acompanharam a conversa, que durou aproximadamente dez minutos (Evento 1 – PEÇAS IPM2, fl. 65/68 – Autos n. 2000186-90.2022.9.13.0003; Evento 104 – VÍDEO2 – Processo Originário). Após a detida análise das provas orais, julgo que se mostra inviável a procedência da denúncia, uma vez que não existem provas idôneas e concretas capazes de justificar a condenação do réu, observando-se apenas a presença de indícios. No caso dos autos, há duas versões dos fatos, ou seja, aquela apresentada pelo apelante e aquela fornecida pela vítima Ten Paulo. O réu negou a prática dos delitos que lhe foram imputados, informando que apenas conversou com o Ten Paulo e que não caluniou, injuriou ou ameaçou qualquer oficial, o que foi corroborado pelos depoimentos do seu vizinho Everton, compromissado legalmente, e da sua esposa Simone. Os vídeos de parte da conversa juntados aos autos demonstram que, de fato, em certo momento da conversa o réu estava mais nervoso, conforme, inclusive, a testemunha Everton relatou, mas não comprovam a prática dos delitos narrados na exordial acusatória (Evento 146 – Processo Originário). Em contrapartida, há inconsistências na versão apresentada pelo Ten Paulo: em um primeiro momento, a vítima disse que o réu teria lhe acusado de fraudar documentos e de falsificar assinatura, porém, em juízo, disse que o réu não lhe imputou tais condutas, nem a prática de qualquer outro crime; em fase de inquérito, o ofendido ressaltou que as ameaças estavam direcionadas apenas aos oficiais Ten Diogo, Ten Hévila e Ten Rodrigo, já, na fase judicial, ressaltou que sentiu que as ameaças eram reais e que foram direcionadas ao declarante e aos demais oficiais; em sede inquisitorial, relatou, ainda, que a esposa do acusado chorava continuamente durante a conversa, mas, da gravação constante dos autos, percebe-se que ela estava conversando normalmente, ou seja, não estava chorando; na fase extrajudicial, a vítima disse que o réu poderia estar armado, entretanto, não fez qualquer menção sobre a possibilidade de ele estar armado em juízo. Ressalte-se que as demais vítimas e testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos e tomaram conhecimento desses de forma indireta. Assim, entendo que existe uma dúvida insuperável se o acusado efetivamente ameaçou, injuriou e caluniou os oficiais vítimas dos presentes autos, não tendo a acusação cumprido o seu ônus probatório, conforme determina o art. 296 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Não desconheço que, segundo o entendimento jurisprudencial, nos crimes de calúnia, injúria e ameaça a palavra da vítima assume relevante valor probatório, porém não se pode conferir valor absoluto, máxime quando apresenta algumas inconsistências e não encontra amparo em outras provas colhidas nos autos, como ocorreu na hipótese em exame. Saliente-se que, embora tenham sido levantadas questões referentes a fatos diversos, deve-se esta Turma Julgadora limitar-se ao exame dos fatos descritos na denúncia, os quais, conforme dito, não restaram comprovados nos autos. Assim, não sendo as provas colhidas suficientes para a prolação de um édito condenatório em desfavor do apelante, cabe invocar o princípio in dubio pro reo, a fim de que seja julgada improcedente a denúncia, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A HONRA - CALÚNIA - PLEITO CONDENATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Não havendo, nos autos, provas suficientes a embasar um decreto condenatório pelo crime cuja autoria foi imputada aos réus, a mantença da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.14.004388-2/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 07/03/2024) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AÇÃO PENAL PRIVADA - CALÚNIA E INJÚRIA - INCONFORMISMO DO QUERELANTE - CONDENAÇÃO PRETENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IN DUBIO PRO REO. Em consonância com o princípio do in dubio pro reo, diante da insuficiência de provas para condenação, em que as circunstâncias da suposta prática do crime não restaram bem delineadas, a manutenção da absolvição do apelado é medida que se impõe, conforme determina o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0384.17.000888-0/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/07/2023, publicação da súmula em 18/07/2023) (Destaque-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - INJÚRIA RACIAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS - CONDENAÇÃO DA APELADA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS FRÁGEIS - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. Existindo dúvidas sobre a autoria do crime imputado à apelada, revelando-se a palavra da vítima isolada no contexto probatório, apesar de sua relevância, a manutenção da absolvição é medida de rigor, com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0461.15.006737-3/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/08/2023, publicação da súmula em 25/08/2023) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - DÚVIDA RAZOÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - INCERTEZA - ABSOLVIÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - CULTIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - 1. Havendo dúvida razoável sobre a existência do delito de ameaça, a absolvição é medida necessária. - 2. Quando as declarações prestadas pela vítima em sede policial não são posteriormente ratificadas em juízo, e remanescer dúvida razoável sobre a prática do delito, mostra-se razoável a absolvição do acusado. - 3. A relevância atribuída à palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, deve encontrar apoio e confirmação no conjunto probatório, pois, se não houver a devida corroboração, deve ser interpretada a dúvida em favor do réu, o que decorre do princípio constitucional da presunção de inocência. (TJMG - Apelação Criminal 1.0687.20.000315-4/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 10/05/2023, publicação da súmula em 12/05/2023) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INJÚRIA RACIAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO PROBATÓRIO PARA COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME PELO APELANTE. Não restando comprovadas as circunstâncias em que ocorreu a suposta injúria, tendo a palavra da vítima, apesar de sua importância e relevo, restado isolada nos autos, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. (TJMG – Apelação Criminal 1.0180.17.005619-6/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 21/09/2021) (Destaque-se). Não é demais salientar que uma condenação criminal, que traz uma série de consequências gravíssimas àqueles que a sofrem, deve, impreterivelmente, estar apoiada em prova cabal, estreme de qualquer dúvida, o que não ocorreu no presente no caso. Diante do exposto, dou provimento ao recurso defensivo, para absolver o Cb PM Haniel Limiro Sousa Silva dos delitos descritos nos artigos 214, 216 e 223, todos do CPM, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR VENCIDO Eminentes Desembargadores, analisei com o costumeiro cuidado e com o necessário aprofundamento os autos desta ação criminal. Feito isso, peço venia ao eminente Desembargador Relator para divergir, em parte, conforme razões e fundamentos que exponho a seguir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Em primeiro lugar, destaco que estou acompanhando o eminente Desembargador Relator quanto à absolvição pela prática do crime de calúnia, que teria sido praticado contra o 2º Ten PM Paulo Sérgio Sousa Moreira de Oliveira. Neste tópico do apelo, é preciso atentar que a própria vítima – 2º Ten PM Paulo Sérgio – foi enfática ao afirmar que o ora apelante não lhe imputou, falsamente, a prática de qualquer crime e que o ora apelante não disse que ele fraudou documentos ou falsificou assinatura. O 2º Ten PM Paulo Sérgio afirmou isso em juízo. E dizer que alguém está “armando alguma coisa contra si” não se enquadra no preceito primário relativo à ação que é exigida para configurar tal crime de calúnia. Então, não há como manter uma condenação por calúnia quando a própria vítima diz que o autor da infração não teria lhe imputado, falsamente, a prática de qualquer crime. A absolvição é medida que se impõe. E aqui, diferentemente da absolvição por ausência de provas para o édito condenatório, apesar de realmente não existirem provas da prática do crime de calúnia (art. 214 do CPM), a verdade é que existe prova de que o fato não existiu, ou seja, impõe-se a absolvição quanto ao crime de calúnia com base no art. 439, “a”, primeira parte, do CPPM. Afinal, se a vítima diz em juízo que o fato não existiu, e não existem provas no sentido contrário, temos que observar a prova existente, produzida sob o crivo do contraditório, diga-se, em juízo. Em relação aos crimes de injúria e de ameaça, penso que deve ser mantida a sentença que condenou o militar, ora apelante, quanto às suas práticas. A verdade estabelecida na prova dos autos demonstra, para mim, que os crimes de injúria e de ameaça foram praticados pelo réu. O depoimento da testemunha Everton Martins Ferreira Camargos, prestado em sede de IPM e ratificado de alguma forma em juízo, confirma a prática do crime de injúria em face dos ofendidos 1º Ten PM Gilmar Diogo Lopes, 1º Ten PM Hévila Maria Pradela, 1º Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem e 2º Ten PM Leonardo Rodrigues dos Santos. No mesmo sentido é o depoimento do 2º Ten PM Paulo Sérgio, que figura como testemunha dos crimes praticados em desfavor dos oficiais acima nominados. Isso está bem estabelecido nos autos. No dia dos fatos, conforme o depoimento do 2º Ten Paulo Sérgio, corroborado pelo depoimento do civil Everton, o ora apelante proferiu diversos xingamentos, ofensas, aos oficiais identificados alhures, dizendo que “eram vagabundos, amigos de vagabundos, e que eram todos vagabundos”. Diferentemente do entendimento do Desembargador Relator, penso que isso é prova inafastável do crime de injúria. Dessa forma, como bem estabelecido na sentença primeva, é clara a materialidade e a autoria, bem como o dolo específico, razão pela qual deve ser mantida a condenação do militar apelante quanto à prática do crime previsto no art. 216 do CPM (Injúria). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Por fim, quanto ao crime de ameaça, também entendo que restou configurado nestes autos. Quanto ao fato, é preciso destacar que a testemunha ocular do crime em estudo, qual seja, o 2º Ten Paulo Sérgio, narra sua versão com intensa harmonia, sendo que a testemunha Everton afirma que o réu, apelante, encontrava-se exaltado, esbravejando etc., o que traz veracidade à dinâmica do crime naquele momento. Para mim, restou comprovado que o ora apelante disse que “o vagabundo do Leonardo de Santa Vitória” compareceu à residência de seu vizinho no dia anterior aos fatos e que “as coisas não iriam ficar assim”, “que ele vai até o inferno se precisar”. Disse, ainda, que era para o 2º Ten PM Paulo Sérgio chamar os oficiais 1º Ten PM Diogo, 1º Ten PM Hévila e 1º Ten PM Rodrigo para participarem da diligência, dizendo que era para os oficiais “irem lá, que ele ia mostrar pra eles”, que “eles iriam ver com ele”. Houve um tom claro de ameaça aos oficiais. Não tenho dúvidas de que a ameaça que se extrai da ação do apelante, em relação às vítimas, se tratou de ação que, por palavras, os ameaçou de causar mal injusto e grave. E as vítimas, conforme a instrução dos autos, afirmam que se sentiram realmente ameaçadas em face do intento revelado pelo militar apelante. A própria testemunha, 2º Ten Paulo Sérgio, disse que a ameaça causou temor nele próprio. O temor alegado pelas vítimas de ameaça é um sentimento intangível, afastado apenas quando a vítima diz o contrário. No caso dos autos, entendo que existem provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação, como bem lançado na respeitável sentença. Em relação ao crime de ameaça e sua configuração, este Egrégio Tribunal possui sólida jurisprudência. Confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE AMEAÇA – CONGRUÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DO OFENDIDO E A PROVA PRODUZIDA – CONJUNTO HARMÔNICO DA PROVA TESTEMUNHAL QUE LEVA À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO E SUA AUTORIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MILITAR – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. - Militar que, por gesto e palavras, causar temor na vítima pratica o delito de ameaça, disposto no art. 223 do CPM. (Processo n. 0000868-03.2013.9.13.0001. Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino) APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – CONGRUÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E A PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA (QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO) – CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS QUE LEVAM À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO E SUA AUTORIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MILITAR – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 APELAÇÃO N. 0011671-13.2011.9.13.0002; Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro; Julgamento (unânime): 06/02/2014. DJME: 12/02/2014. EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO E AMEAÇA – ARTIGOS 251 E 223, AMBOS DO CPM – CONDENAÇÃO – 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS DE DETENÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES – TORPEZA BILATERAL – NÃO AFASTAMENTO DO ESTELIONATO, POIS O TIPO PENAL NÃO EXIGE QUE A VÍTIMA TENHA BOAS INTENÇÕES – DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DE ATENUANTE – DECISÃO CONDENATÓRIA QUE SE MANTÉM – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] - Militar que, por gesto e palavras, causar temor na vítima pratica o delito de ameaça, disposto no art. 223 do CPM. [...] - Decisão condenatória mantida. - Recurso improvido. EMBARGOS INFRINGENTES N. 0001848-41.2013.9.13.0003; Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos; Julgamento (majoritário): 20/05/2015. DJME: 26/05/2015. No mesmo sentido, em lição didática, cito jurisprudência do Superior Tribunal Militar, conforme aresto abaixo colacionado: EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 223, "CAPUT", DO CPM. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] II- O crime de ameaça é formal, sendo suficiente que tenha idoneidade para amedrontar, ou seja, que tenha potencial intimidatório para que o delito se configure. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000915-39.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 10/06/2021, Data de Publicação: 18/06/2021) Por fim, em relação à pena estabelecida na sentença, não tenho reparos a fazer na dosimetria quanto às penas-base estabelecidas para os crimes de injúria e de ameaça, praticados contra mais de uma vítima. No entanto, entendo que a continuidade delitiva e a redução facultativa da pena não foram bem fixadas na sentença, acarretando um aumento indevido nas penas. Vejam, vossas excelências, que a pena-base é de 1 (um) mês de detenção para o crime de injúria e de 1 (um) mês de detenção para o crime de ameaça, e não houve o reconhecimento de agravantes e de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 atenuantes. A sentença somou as penas, em cada crime, conforme o número de ofendidos e, após, promoveu a redução facultativa em 1/6. Mas precisamos atentar para o fato de que estamos diante do concurso formal de crimes, previsto no art. 79-A, caput, do Código Penal Militar (incluído pela Lei n. 14.688, de setembro de 2023), que permite, no caso, a aplicação de uma das penas com o aumento de 1/6 a 2/3. No caso dos autos, a injúria e a ameaça decorrem de um único fato, composto de xingamentos, impropérios e promessas de mal injusto e grave, ainda que de forma um pouco velada. Então, devemos aplicar a pena de um dos crimes, qual seja, 1 (um) mês de detenção, aumentado de 1/6, e, em seguida, promover a redução facultativa na mesma proporção, ou seja, 1/6, compensando-se ambas, o que perfaz a pena total e final de 1 (um) mês de detenção, mantido o regime de cumprimento da pena e o sursis penal. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para: - absolver o réu, apelante, quanto à prática do crime de calúnia (art. 214 do CPM), com fulcro no art. 439, “a”, primeira parte, do CPPM. - manter a condenação do apelante pela prática dos crimes de injúria (art. 216 do CPM) e de ameaça (art. 223 do CPM), promovendo, contudo, a redução da pena aplicada, impondo ao militar a pena total e definitiva de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, verificando, todavia, quanto à prestação de serviços, se há ordem judicial que determine o afastamento do militar de suas atividades, o que impediria a condição imposta. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso para absolver o apelante nos termos do art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2014. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator